Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Classe : Revisão Criminal n.º 8000254-45.2025.8.05.0000 Órgão : Seção Criminal Relator(a) : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Requerente : RUBENS DE SOUZA TELES Advogado(s) : Antonio Jorge Santos Junior (OAB/BA nº 37.082) Requerido : Ministério Público do Estado da Bahia REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. TERCEIRO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. VÍCIO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. I. Requerente definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado, com penas ampliadas em recurso de apelação manejado pela Acusação. II. Revisão criminal assentada nas teses de (i) nulidade absoluta das provas que embasaram a condenação, em face de atuação investigativa da Polícia Militar; e (ii) erro na identificação criminal do autor do fato, tendo em vista que, em verdade, este seria o irmão do requerente, por ele tendo se passado. III. Suscitação de não conhecimento do pedido pela Procuradoria de Justiça, eis que ausente a legitimidade ativa e a adequação do pedido às hipóteses de seu cabimento, sendo o caso de concessão de ofício de ordem de habeas corpus. 1. Se a tese principal do pedido revisional consiste na ocorrência de erro na identificação criminal do autor do fato, ora já superado, não há legitimidade processual do terceiro originalmente assim apontado para buscar a desconstituição do mérito da condenação, sob pena de obstar a responsabilização do efetivo autor do crime, já devidamente identificado e sobre o qual recaindo os efeitos da condenação revisanda. Inteligência do art. 623 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Consoante amplamente majoritária compreensão jurisprudencial temática, o original erro na identificação criminal do autor do fato não configura hipótese em que admitida a propositura de revisão criminal, tendo em vista não se amoldar às previsões do art. 621 do Código de Processo Penal, o que, em consequência, obsta o conhecimento do pedido formulado sob tais circunstâncias. 3. A eventual subsistência de indevidos reflexos negativos da condenação em nome do Requerente, se comprovada, deve ter sua correção por ele buscada pela via adequada, junto ao Juízo de Execução, à míngua do que se queda inviável a pronta atuação da instância revisional. 4. Revisão criminal não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8000254-45.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente Rubens de Souza Teles, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator